Tribunal: TJMT
Processo: 0006965-62.2013.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006965-62.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LEIDIANE CANDIDA ALMEIDA - CPF: 029.863.161-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006965-62.2013.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- LEIDIANE CANDIDA ALMEIDA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO
–PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 2)
PLEITO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– NÃO ACOLHIMENTO – DROGA APREENDIDA NO CORPO DA RÉ QUE SERIA DESTINADA AO MARIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO CONDIZ COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA

– 3)

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS FUNDADAS EM ARGUMENTOS GENÉRICOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – 4)
REDUÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4o, DO ART. 33
– PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA FIXAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO QUE NÃO SE SUSTENTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA – REPRIMENDA REDIMENSIONADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Inviável a absolvição por ausência de laudo de constatação definitivo, quando evidenciado nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva, sendo admitido, como exceção, a prova da materialidade por
laudo
preliminar elaborado por perito oficial do Estado, certificando a natureza e quantidade da droga apreendida.

2) Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que a ré adentrou ao presídio com droga no corpo para difusão ilícita dentro da unidade prisional, mormente se a quantidade não é ínfima e não condiz com a condição de usuário.

3) Constatando-se o emprego de argumentos genéricos e, portanto, inidôneos para valorar as consequências do ilícito, a exemplo do corolário social nefasto que o comércio malsão provoca, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que seja redimensionada a pena-base imposta à apelante ao mínimo legal, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção delitiva.

4)
A aplicação do percentual concernente à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 deve conter fundamentação concreta, sob pena de fragilizar o disposto no art. 93, inciso IX, da CF.
In casu
, não restando comprovada a alegada participação da apelante em organização criminosa, ante a ausência de provas concretas de que faça parte de facção criminosa, viável a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar máximo.

5)
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

jp-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006965-62.2013.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- LEIDIANE CANDIDA ALMEIDA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leidiane Cândida Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006965-62.2013.8.11.0064, Códigos 616269 e 11490919
, p
elo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c 40, III, da Lei 11.343/06 e declarou extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 349-A, do Código Penal, nos termos dos arts. 107, IV e 109,V, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição da apelante, ante a ausência de prova da materialidade delitiva
, porquanto não elaborado o laudo de constatação definitivo. Subsidiariamente requer a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância à apelante e que a droga apreendida seria para uso compartilhado com seu companheiro, detento da unidade prisional.

Requer, ainda, o
redimensionamento da pena definitiva
, reclamando da negativação indevida e exacerbada das consequências do crime, na primeira fase, e da injustificada aplicação da fração mínima de redução pelo § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 65468461 - Págs. 62/80).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 72326454).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021